Tribunal: TJDFT
Processo: 0738179-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO GÊNERO. MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O Provimento n. 73 do CNJ, dispõe sobre a alteração administrativa dos assentamentos civis das pessoas transgêneros maiores de 18 anos, o que não é a hipótese dos autos, por se tratar de menor.
3. O decurso do tempo desde os fatos que fundamentam a pretensão do Agravante até o ajuizamento da presente ação abranda a presunção do perigo da demora, elidindo pressuposto indispensável para o deferimento de tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.